Tribunal: TJDFT
Processo: 0727189-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS EXECUTADAS. VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO VENDIDO PREVIAMENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
1. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes.
2. No caso, uma vez que a matéria é de ordem pública – em razão da alegação de ilegitimidade passiva, oriunda da alegação da prévia venda de automóvel envolvido em sinistro que gerou a responsabilidade civil de reparação de danos materiais – e que não necessidade de dilação probatória, uma vez que os documentos que acompanharam a exceção de pré-executividade esclarecem o contexto norteador, a via eleita se mostra adequada.
3. Demonstrado que o automóvel foi alienado em data anterior ao acidente automobilístico, com documento único de transferência do veículo assinado e com firma reconhecida em ocasião pretérita, com comunicado de venda e escritura pública declaratória firmada pelo atual proprietário da caminhonete, tudo a demonstrar a ilegitimidade passiva da executada, mostra-se correta a decisão emanada pelo juízo de origem, que acolheu a exceção e extinguiu a execução em relação à excipiente.
4. Apelação conhecida e não provida.